Tribunal: TJDFT
Processo: 0744633-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744633-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FELIPE SIQUEIRA MARQUES REGO AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DESPACHO Cuida-se da análise da petição ID 78218399, na qual o agravante requer a reconsideração da decisão ID 78103252, na qual este Relator indeferiu o pedido de prorrogação do prazo para cumprimento do despacho ID 77817428 e determinou o recolhimento do preparo em dobro. Entretanto, como é cediço, o pedido de reconsideração não constitui instrumento processual hábil para impugnar decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, diante da inexistência de previsão legal. O art. 994 do Código de Processo Civil – CPC elenca, de forma taxativa, os meios processuais adequados para tanto. Nesse sentido, confira-se as ementas dos seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO UNIPESSOAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO. II - PRELIMINARES. RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFESA PROMOVIDA PELA CURADORIA DE AUSENTES. EMBARGOS POR NEGATIVA GERAL. COMPARECIMENTO AOS AUTOS DA PARTE DEMANDADA SOMENTE EM FASE DE RECURSO. EFEITOS DA REVELIA NÃO AFASTADOS. FEITO SENTENCIADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. SUPERAÇÃO DO TEMPO ÚTIL DO PROCESSO PARA ALEGAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. RAZÕES RECURSAIS. INDEVIDA INOVAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ESTADO DE FATO INCONTROVERSO GERADO PELO NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU AO PROCESSO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA OFERECER DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE SEREM DISCUTIDAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO DE REVISÃO QUESTÕES FÁTICAS NÃO LEVADAS A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DOCUMENTO NOVO. HIPÓTESES DO ARTIGO 435 DO CPC NÃO VERIFICADA. INJUSTIFICADA APRESENTAÇÃO TARDIA. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA PARTE APELANTE. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. ATUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pedido de reconsideração. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita por decisão unipessoal. Inexiste previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil, tratando-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida, não interrompendo, tampouco suspendendo o prazo recursal. Eventual impugnação da decisão unipessoal do Relator que indefere o pedido de gratuidade de justiça deve ser apresentada por meio do instrumento processual cabível e adequado, o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. [...] (Acórdão 1644207, 07037828320208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEDUZIDO DEPOIS DA PRECLUSÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno. II. Pedido de reconsideração não tem o condão de desconstituir a preclusão da decisão que negou seguimento à apelação e o trânsito em julgado da sentença. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422138, 00321458620138070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Ante o exposto, nada a prover acerca do requerimento. Aguarde-se o decurso do prazo fixado na decisão ID 78103252. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator